Tribunal: CARF
Processo: 18470.723108/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.723108/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.428 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART.
151
DO
CTN.
SUSPENSÃO
AUTOMÁTICA
COM
DEFESA
ADMINISTRATIVA. APENAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é automática quando houver
defesa administrativa não transitada em julgado. Havendo o término do
processo administrativo, nova suspensão se dará apenas nos casos previstos
pela, não cabendo ainda a órgão administrativo decidir sobre elas.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA DE
50% MESMO APÓS O TÉRMINO DO ANO-CALENDÁRIO.
Não havendo o recolhimento de estimativas no prazo, justifica-se a aplicação
de multa isolada de 50% nos termos do art. 44, II, "b" da Lei 9.430/96, mesmo
que a sanção seja aplicada após o término do ano-calendário em que foi
cometida a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.723108/2011-64
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723108/2011-64

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 284-287 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-66.595, da 2a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 273-276), em sessão realizada na
data de 26 de junho de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 216-218 e docs. anexos), de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor do Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 274-275.

Do lançamento:
O presente processo tem origem nos autos de infração lavrados pela DRF/Rio
de Janeiro 2, e cientificados à interessada acima qualificada em 11/05/2011, conforme
Aviso de Recebimento-AR de fl. 210, por meio dos quais estão sendo exigidas multas
isoladas por falta de recolhimento das estimativas de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica-IRPJ, no valor de R$ 369.589,12 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, no valor de R$ 133.772,09.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de
Verificação, Constatação e de Encerramento de Fiscalização de fls. 183/190, decorre de
multa isolada, no percentual de 50%, incidente sobre os valores das estimativas não
recolhidas de IRPJ e CSLL dos meses de janeiro e fevereiro de 2007, calculadas com base
em balancetes de redução.
O lançamento teve como enquadramento legal os arts. 222 e 843 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999; art. 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 (conversão da Medida Provisória no
351/07), arts. 2o e 28 da Lei no 9.430/1996, art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, art. 35 e §§ 3o da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, art. 1o da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995 e artigos 10 a 16 da
Instrução Normativa SRF no 93/1997.
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 02/06/2011, sua
impugnação de fls. 216/218, onde argui a tempestividade, descreve a autuação e alega, em
síntese, que apurou prejuízo contábil e fiscal ao final do ano-calendário de 2007. Desta
forma, seriam indevidos os recolhimentos das estimativas, uma vez que são apenas
antecipações do devido ao final do exercício, não definitivas, sendo inclusive obrigatória
a sua devolução no caso de recolhimento indevido ou a maior.
Reconhece serem devidas apenas multas por falta de recolhimento, no caso no
percentual de 20%, não sendo admitido cobrar cumulativamente multa isolada e multa de
lançamento.
Encerra pedindo acolhimento da sua impugnação com o cancelamento ou
redução da multa exigida.
É o relatório.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723108/2011-64

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 273).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CABIMENTO.
É devida a multa isolada, no percentual de 50% sobre as estimativas mensais de IRPJ
que não tenham sido recolhidas, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ano-
calendário correspondente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CABIMENTO.
É devida a multa isolada, no percentual de 50% sobre as estimativas mensais de CSLL
que não tenham sido recolhidas, ainda que tenha sido apurada base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador reconheceu que não é possível exigir estimativas
após o encerramento do exercício, contudo, os AIs não tratam da exigência das estimativas, mas
sim a multa pela falta de recolhimento das mesmas. Sendo referida exigência devida mesmo após
o término do exercício. O percentual utilizado pela Autoridade também está adequado, que é de
50%, nos termos do art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, e não 20% como requereu
o Contribuinte. Sobre a cobrança concomitante de multas, não há, portanto, mantidos os AIs.
5. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 322):

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por maioria de votos, os membros da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro - I, NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e
MANTER OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS de multa isolada por falta de recolhimento
das estimativas de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, no valor de R$
369.589,12 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$
133.772,09, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2007.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em suma, alegou o seguinte: a) deve haver a suspensão da exigibilidade do crédito
até que haja o trânsito em julgado da decisão, administrativa ou judicial; b) Como no ajuste
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723108/2011-64

fiscal do ano fiscalizado houve prejuízo contábil e fiscal, então o recolhimento das estimativas é
indevido. Há divergência entre exigir o tributo e algo não devido, uma vez que é anual o período
de apuração; c) não é possível haver cobrança cumulativa de multa isolada e multa de
lançamento. Se houvesse infração, deveria apenas incidir a multa pelo não recolhimento de
estimativas; d) indica tabela, onde mostra quais seriam os valores, aplicando alíquota de 20%.
Ao final, requer o provimento ao Recurso para determinar a “exclusão dos acréscimos
moratórios”.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 281 – 19/11/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 284 – 15/12/14), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Suspensão da exigibilidade do crédito
11. O Contribuinte requer a suspensão da exigibilidade do crédito até o trânsito
em julgado, administrativo ou judicial.
12. De acordo com o art. 151, III do CTN, a exigibilidade do crédito se encontra
suspensa até o término do processo administrativo. Entretanto, após o trânsito em julgado
administrativo, se houver crédito exigível, ele o será, a menos que haja alguma outra situação
prevista na lei para nova suspensão. Cumpre lembrar que órgãos administrativos não podem
decidir sobre questões judiciais.

V. Objeto da lide, concomitância de multas e percentual
13. Como se observa nos Autos de Infração (fls. 194 e 199), o motivo para o
lançamento foi a falta de recolhimento de estimativas. A multa aplicada foi exclusivamente a
isolada, não havendo de se falar em multa de ofício. Fundamental salientar isso, pois o
Recorrente argumenta que não pode ser feita a cobrança das estimativas, havendo prejuízo fiscal
e contábil ao final do ano calendário, bem como que, se fosse o caso, apenas poderia ter sido
lançada a multa isolada e não concomitantemente com a de ofício.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723108/2011-64

14. Pelo fato do lançamento não ter por objeto as estimativas, mas a multa pelo
não recolhimento destas, não procede o argumento do Contribuinte. Sobre uma eventual
cobrança após o término do ano calendário, essa é completamente possível para a multa isolada
para a falta de recolhimento de estimativas. Tal entendimento é confirmado pela a Súmula n°
104 do CARF, a qual dispõe que o “Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, inciso I, do CTN.”. Esse dispositivo sumular conduz à conclusão de que a infração não
se restringe ao exercício no qual são devidas as estimativas, pois se assim fosse não haveria de se
aplicar o prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN.
15. Quanto à concomitância das multas, tal alegação foi rebatida pela DRJ, à fl.
276 (abaixo), entretanto, o Requerente manteve a argumentação.

16. Ora, não há concomitância de multas, pois apenas a isolada foi lançada.
Assim, o argumento do Recorrente quanto à concomitância não deve ser procedente.
17. O mesmo se aplica à tabela apresentada no Recurso, indicando multa isolada
de 20%. O valor adequado para a multa é de 50%, uma vez que o fundamento legal para ela é o
art. 44, II, “b” da Lei 9.430/96. Assim, adequado o lançamento à legislação.

VI. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 309
DF CARF MF
Original